Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706608-73.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ELIZABETH BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja a ré levada a Júri Popular. 2. Mantém-se o afastamento da qualificadora do motivo torpe quando totalmente divorciada do conjunto probatório, sendo manifestamente improcedente. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 29, caput, 121, §2o, incisos III e IV, todos do Código Penal, 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o standard probatório não apresentaria elevada probabilidade de que a insurgente seria autora e/ou partícipe dos delitos descritos na denúncia, razão pela qual pugna pelo restabelecimento da impronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, 29, caput, 121, §2o, incisos III e IV, todos do Código Penal, 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90, e 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no caso dos autos, tenho que há elementos suficientes para acolher o pedido de pronúncia da ré. A materialidade do delito ressalta das provas coligidas nos autos, mormente da Ocorrência Policial n. 2.396/2020 – 33a DP/DF (ID 54604539, pág. 4/5), do Auto de Apreensão n. 287/2020 (ID 54604539, pág. 6), do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 15946/21 – Lesões Corporais – Indireto (ID 54604621), do Auto de Apresentação e Apreensão n. 184/2020 (ID 54604649), do Auto de Apreensão n. 184/2020 (ID 123549267) e do Laudo de Perícia Criminal n. 6071/2020 – Exame de Arma de Fogo (ID 54604652), bem como pela prova oral produzida na fase do inquérito e em Juízo. De igual forma, há indícios de autoria suficientes para formar o juízo de admissibilidade, necessário para a pronúncia da acusada (ID 58657209 - Pág. 5). Destarte, o feito deverá ser levado a julgamento perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente apreciar livremente todas as provas produzidas, inclusive as declarações que eventualmente serão tomadas em plenário. Desse modo, havendo suficientes indícios de autoria e de materialidade do crime doloso contra a vida e do crime conexo, requisitos necessários para a formação do juízo de admissibilidade, é de rigor o seu julgamento perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa (ID 58657209 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar como recorrente apenas ELIZABETH BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS, diante das certidões de IDs 60474125 e 60497003. Desentranhe-se o documento de ID 60183181, diante do requerimento de ID 60198118. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024